Tribunal: STF
Processo: RE 1372310
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul que negou provimento ao Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança, ao fundamento de que “que há coisa julgada, ou, no mínimo, preclusão, quanto à questão, pois a sentença que julgou procedente o pedido da inicial dos autos de origem estabeleceu expressamente os critérios de cálculo das parcelas vencidas, enquanto a parte autora, em seu recurso inominado, não se insurgiu quanto a tal ponto” (Vol. 30, fl. 1).



    No RE (Vol. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que “a decisão da Turma Recursal que negou seguimento ao pedido de execução complementar veiculado no intuito de adequar a coisa julgada inconstitucional superveniente aos termos do decidido pelo STF, em repercussão geral, (…) confere tratamento diferenciado entre jurisdicionados que estão sob situação idêntica”, ferindo o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição e o entendimento fixado por esta CORTE nos Temas 810 e 733 (Vol. 41, fl. 4). 



    Aduz que, mesmo havendo o trânsito em julgado do ato condenatório em que se definiu o índice de correção monetária, não há impedimento para a aplicação da jurisprudência do STF, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a tese fixada no Tema 810, o qual reconhece a inconstitucionalidade da aplicação da TR como critério de correção monetária de débitos da Fazenda Pública.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido, e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 48).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto a esta específica questão, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente